Tribunal: TJDFT
Processo: 0714737-10.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE AMEAÇA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. ALEGAÇÃO DE SURTO PSICÓTICO. INCAPACIDADE DO AGENTE NO MOMENTO DOS FATOS NÃO DEMONSTRADA. REJEIÇÃO DA TESE DEFENSIVA. CONDUTA TÍPICA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Cuida-se de recurso interposto pelo réu em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo à pena privativa de liberdade de 2 (dois) meses e 6 (seis) dias de detenção, em regime semiaberto, substituída por uma restritiva de direitos, em razão da prática do crime de ameaça.
2. Em suas razões recursais, a defesa sustenta, preliminarmente, a inimputabilidade do réu, ao argumento de que, na data dos fatos, ele apesentava quadro de surto psicótico. Quanto ao mérito, alega que as provas carreadas aos autos são insuficientes para ensejar um decreto condenatório. Aduz, ainda, a atipicidade do crime de ameaça, ante a inexistência de dolo, bem como em razão da ausência de intimidação da vítima. Diante disso, requer a reforma da sentença, a fim de que o acusado seja absolvido.
3. Contrarrazões ministeriais pelo conhecimento e improvimento da apelação.
4. Recurso cabível e tempestivo, dele conheço.
5. Primeiramente, cumpre observar que a tese relativa à inimputabilidade do réu não constitui preliminar, já que, caso admitida, não implicaria no reconhecimento de nulidade do processo, mas, absolvição do réu, se tratando, pois, de questão de mérito, motivo pelo qual será apreciada oportunamente.
6. O crime de ameaça é um delito formal, cuja consumação ocorre quando a vítima toma conhecimento da intenção do agente em lhe causar mal injusto e grave, sendo desnecessária a produção do resultado material, ou seja, a concretização do mal prometido. Tal tipo penal pode ser executado de forma explícita ou implícita, direta ou indiretamente, por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outro meio simbólico, desde que a intimidação seja apta a causar temor na vítima, ferindo a sua tranquilidade psíquica.
6. Consta da inicial acusatória que o recorrente ameaçou de morte seu irmão MARCUS VINÍCIUS LIMA TAVARES, por meio de mensagens de WhatsApp enviadas a Francisco José de Freitas Sousa, o qual é um amigo da família. Com efeito, a partir da análise dos áudios de IDs 187649741 e 187649743, é possível verificar que o acusado busca conseguir junto à referida testemunha o endereço da vítima; ao passo que, o áudio de ID 187649742 retrata, de forma clara, a ameaça de morte, no seguinte sentido: “(...) aí cara, vai dar uma merda do caralho, porque eu vou achar. Se eu achar por mal, aí eu mato o Marcus. Eu vou meter tiro nele. Se eu tiver que achar pelos meus próprios meios, eu vou matar todo mundo”.
7. Ressalte-se que as conversas de WhatsApp obtidas de forma lícita são modelos comprobatórios admissíveis nas demandas judiciais, ante o princípio da atipicidade dos meios de prova, sobretudo quando corroboradas por outros elementos probatórios, tal como no presente caso, no qual a vítima e a testemunha Franciso confirmaram os fatos descritos na denúncia. Ademais, não restou demonstrado qualquer indício de adulteração da prova, ou de alteração da ordem cronológica da conversa de WhatsApp, de modo que não há que se falar em sua nulidade.
8. Desta feita, não resta dúvidas quanto à materialidade e à autoria do crime de ameaça. De igual modo, resta evidente a intimidação da vítima, que, em vista disso, buscou proteção policial e judicial, a fim de se resguardar, tanto que, ao ser ouvido, na delegacia, afirmou temer por sua integridade física, porque não sabe o que o réu pode ser capaz de fazer, consoante Termo de Declaração de ID 62878317.
9. No que tange à alegação de inimputabilidade do recorrente, cabe destacar que o seu reconhecimento é regido pelo critério biopsicológico normativo, sendo imperiosa a constatação da enfermidade mental (critério biológico), bem como prova de que este transtorno afetou a capacidade de compreensão do caráter ilícito do fato (requisito intelectual) ou de determinação segundo esse conhecimento (requisito volitivo), à época do fato. No caso em apreço, as declarações de Hayanne Sardeiro de Matos e Robert Pantoja Peres, bem como os documentos médicos acostados aos autos acompanhados da petição de ID 62878455, não são suficientes para atestar que a conduta do acusado teria sido provocada por surto psicótico e que, por isso, ele não teria plena consciência de seus atos. Assim, tendo em vista a ausência de provas de que o recorrente era, na data dos fatos, em decorrência de doença mental, incapaz de entender o caráter ilícito da sua conduta ou de determinar-se de acordo com este entendimento, não há como reconhecer a sua inimputabilidade penal e, por conseguinte, a atipicidade de sua conduta pela ausência do elemento subjetivo do tipo.
10. Ante o exposto, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
11. Recurso CONHECIDO E IMPROVIDO.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 82, § 5o da Lei 9.099/95.